Tribunal: TCU
Processo: 019.057/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1966/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Senador Confúcio Moura (MDB-RO) a respeito da situação do sistema de saúde de Guajará-Mirim/RO, bem como acerca de possíveis dificuldades para a conclusão e operacionalização do hospital regional do município, obra decorrente de ajuste firmado entre o governo federal e o governo do estado; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente a qualquer irregularidade ou ilegalidade que enseje a atuação desta Corte; Considerando que eventual atuação desta Corte, de modo a atender ao pedido do Senador, somente seria possível por meio de uma fiscalização, a qual, nos termos do art. 244 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), para ser realizada, deve estar prevista no Plano de Fiscalização elaborado pela Presidência do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 6) ao interessado. 1. Processo TC- Processo 019.057/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Guajará-mirim/RO 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.